Tribunal: TJES
Processo: 0001211-58.2010.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001211-58.2010.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUTOVIA ENGENHARIA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA. ESCALONAMENTO DO §3º DO ART. 85 DO CPC. SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO ARBITRAMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rechaçada a sua oposição para fins de restabelecer discussão sobre as questões já decididas ou protelar o regular andamento do processo;

2. O escalonamento previsto no §3º do art. 85 do CPC deve ser adotado conforme valor do salário mínimo vigente ao tempo do arbitramento dos honorários, e não aquele vigente quando da propositura da ação;

3. Considerando o valor declarado da causa em R$ 752.982,00 (setecentos e oitenta e dois mil, novecentos e oitenta e dois reais), inferior a 1000 salários mínimos, fixo os honorários advocatícios nos percentuais mínimos das faixas dos incisos I, II e III do §3º do art. 85 do CPC, seguindo a faixa subsequente caso o valor da causa, quando da atualização, a ultrapassar;

4. Efeitos infringentes. Embargos acolhidos.

Vitória, 16 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº. 0001211-58.2010.8.08.0055

Embargante: Autovia Engenharia Ltda.

Embargado: Município de Marechal Floriano

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Autovia Engenharia Ltda. contra o acórdão (Id 775808) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso.

Em suas razões (Id 9154895) o embargante suscita ocorrência de omissão e contradição no acórdão (Id 7758208), sob o argumento de que não teria se pronunciado sobre a adequação aos honorários para serem fixados sobre o valor da causa, defendo, ainda, que o percentual observe o inciso II do §3º do art. 85 do CPC

Contrarrazões pelo acolhimento dos embargos (Id 9495769)

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 28 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rechaçada a sua oposição para fins de restabelecer discussão sobre as questões já decididas ou protelar o regular andamento do processo.

O embargante se insurge contra o acórdão que não conheceu do seu recurso (Id 7758208). Nos embargos anteriores, a embargante pugnou pela reforma da sentença quanto à condenação relativa a verba honorária, apontando que “
o percentual deve variar entre 1% e 3%, pois o valor histórico da causa já supera 100.000 salários mínimos, quiçá o valor atualizado, ou seja, aplica-se o inc. V do art. 85, §3º do CPC, e não inc. II
” (Id 8080905), fazendo a mesma referência no recurso de apelação (fls. 511-513)

Como apontado no acordão anterior, o valor da causa, ainda que se adote o salário mínimo vigente quando da propositura da ação, não alcança o percentual previsto no inciso V do §3º do art. 85 do CPC, o que restou devidamente consignado no voto, como se observa:

[...] Por fim, sem justificativa a fixação dos honorários na forma do inciso V, §3º, do art. 85 do CPC, tendo em vista que o valor atribuído à causa é de R$ 752.982,00 (setecentos e oitenta e dois mil, novecentos e oitenta e dois reais), muito inferior aos 100 mil salários mínimos previstos no dispositivo invocado, de modo que está adequado a adoção do percentual mínimo do inciso I, que estabelece o “
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
”; [...]

Todavia, de fato, a adoção da base do valor da condenação não é adequada, tendo em vista a improcedência da ação na origem, devendo, então, ser adotada o valor da causa pra arbitramento dos honorários.

Por sua vez, ainda que apontado o referencial equivocado, em razão dos honorários, como consectários legais, serem matéria de ordem pública, podem ser revistos de ofício para adoção dos parâmetros e referências legais.

Deve ser esclarecido, no entanto, que o escalonamento previsto no §3º do art. 85 do CPC deve ser adotado conforme valor do salário mínimo vigente ao tempo do arbitramento dos honorários, e não aquele vigente quando da propositura da ação.

Assim, considerando o valor declarado da causa em R$ 752.982,00 (setecentos e oitenta e dois mil, novecentos e oitenta e dois reais), inferior a 1000 salários mínimos, fixo os honorários advocatícios nos percentuais mínimos das faixas dos incisos I, II e III do §3º do art. 85 do CPC, seguindo a faixa subsequente caso o valor da causa, quando da atualização, a ultrapassar.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENTE PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, 2º, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, do REsp 1.850/512/SP (Tema 1.076), ressaltou a necessidade de “observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.”. 2.
Nesse passo, com base no art. 85, §§ 3º e 8º, do CPC, bem como do precedente vinculante supracitado, deve ser acolhida a pretensão do apelante, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais nos percentuais mínimos de cada um dos incisos do § 3º do art. 85, do CPC, calculados sobre o valor atualizado da causa.
3. Recurso provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0019393-74.2019.8.08.0347; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Data de julgamento: 23/11/2023) – g.n.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE FORMA EQUITATIVA – TEMA 1.076 DO C. STJ – PROVEITO ECONÔMICO VERIFICADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No que concerne à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, quando o valor da causa ou proveito econômico for elevado, o C. Superior Tribunal de Justiça, em recente pronunciamento, fixou entendimento de que devem ser observados os percentuais previstos nos parágrafos 2º e 3º do CPC, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa (Tema 1.076, do C. STJ). 2. Ademais, quanto às bases de cálculo para a fixação da verba honorária, deve ser observada uma ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação), na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 3. No caso em análise, entendo ser possível mensurar o proveito econômico obtido, tendo em vista que, no Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento, quanto à CDA nº 3912/2008 (Termo de Inscrição nº 52551/2004) – Id. 5777074, p. 13/16, o valor considerado para o acordo de parcelamento foi de R$ 1.248.203,64 (um milhão, duzentos e quarenta e oito mil, duzentos e três reais e sessenta e quatro centavos). 4.
Logo, deverá ser esse o montante a ser utilizado como base de cálculo para a fixação da verba honorária sucumbencial, com as devidas atualizações, nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, devendo ser calculado na forma do §5º, do art. 85, do mesmo diploma legal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0004049-43.2005.8.08.0024; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data de julgamento: 08/12/2023) – g.n.

Diante do exposto,
acolho
os embargos de declaração
para, aplicando efeitos infringentes, dar parcial provimento ao recurso de apelação, reformando em parte a sentença, para condenar a autora/apelante ao pagamento dos honorários advocatícios nos percentuais mínimos dos incisos I, II e III do §3º do art. 85 do CPC.

Com o provimento parcial da apelação, excluo a condenação aos honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual do dia 16.09.2024 a 20.09.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.